Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. ERRONEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual objetiva impedir o Distrito Federal de descontar valores percebidos a título de auxílio-moradia, sob o fundamento de que há elementos nos autos aptos a afastar a boa-fé da requerente. Em seu recurso, a autora recorrente justifica que o cadastro para recebimento do auxílio moradia em sua forma majorada, cadastrando seu cônjuge, se deu em momento anterior à mudança de entendimento por parte do TCU, ocasião em que não havia óbice para o seu recebimento. Assim, pugna pela reforma da sentença para que o ente se abstenha de realizar qualquer desconto na folha de pagamento da requerente, cuja referência seja o auxílio-moradia majorado recebido no período entre outubro/2015 a abril/2018, determinando a sua restituição.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo (ID 36165774). Contrarrazões apresentadas (ID 36165781).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas de auxílio moradia majorado por alteração do entendimento da Administração Pública, quando o recebimento se deu de boa-fé, uma vez que as verbas somente foram recebidas após solicitação administrativa e o deferimento pelo gestor, fundamentado na legislação vigente e intepretação então dada. Precedentes: Precedentes: (Acórdão 1407977, 07387629220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1384600, 07011356820218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para considerar devidos os valores recebidos a título de auxílio moradia majorado e determinar que o requerido restitua os valores descontados na sua folha de pagamento. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos dos juros de mora, tendo como termo inicial da incidência dos juros a data da citação nesta ação, e da correção monetária, a data em que eventuais descontos ocorreram. Sem custas e honorários advocatícios em razão da ausência e recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.